Tribunal: TJDFT
Processo: 0007882-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007882-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 73165398, o exequente requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 74834723). É o relatório. Decido. No ID 71461742, a execução foi julgada extinta em relação aos substituídos FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, FLAVIA LIMA DA SILVA, FLAVIA MUNIZ DAMASCENO, FLAVIO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS, FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA, FLORENCIA MARIA NUNES DE AGUIAR, FLORISA FERREIRA DE SOUZA, FRANCINALDO ALVES MACENA, FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUZA e FRANCISCA AGUIAR DA SILVA e foram adimplidos os honorários contratuais e sucumbenciais de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE no 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança no 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR